Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CIRURGIA PLÁSTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DA MULTA A 5% DO VALOR TOTAL. ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Taguatinga que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar a extinção do vínculo contratual entre as partes relativo à prestação de serviços de cirurgia plástica, declarando a nulidade da cláusula 5a §2o do contrato, bem como para reduzir o valor da cláusula penal fixada de 30% para 5%, com a consequente legitimidade da retenção pela parte autora de R$ 900,00 a título de 5% do valor contratual, e ainda para condená-la a devolver para a parte ré o valor de R$ 4.950,00, além de determinar que se abstenha de incluir o nome da parte ré nos cadastros restritivos.

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que prestou serviços de atendimento e assessoria ao recorrido que lhe demandaram certo encargo financeiro, razão pela qual entende razoável a majoração da multa contratual para 20% (vinte por cento) do valor total, conforme acordado entre as partes.

3. Na espécie, resta incontroverso que as partes firmaram contrato de Viabilização Financeira Para a Realização de Procedimentos Cirúrgicos, pelo que o autor já teria pago o valor de R$100,00 de adesão ao contrato mais 5 parcelas no valor de R$1.150,00, totalizando o montante de R$5.850,00. Inconteste, também, que o réu deixou de adimplir algumas parcelas do contrato, razão pela qual o juízo de origem deliberou pela retenção de parte do valor contratado.

4. Contudo, ratificando os fundamentos da sentença, entendo que não se mostra razoável o pagamento de 30% do valor total do contrato, acrescida da taxa de adesão, conforme disposto no contrato de ID 23574838, tampouco multa de 20%, nos moldes estabelecidos no acordo de ID 23574840.

5. Com efeito, a análise da abusividade de cláusula penal fixada em contrato de prestação de serviços deve se dar de forma casuística, competindo ao magistrado que tem contato direto com as provas colhidas nos autos sopesar os fatos e circunstâncias do caso a fim de conferir efetiva valoração das provas ao caso submetido à análise.

6. À turma recursal compete modificar a sentença somente em situações que se verifique efetivo equívoco do Juízo de origem, o que não ocorre no caso. Assim, a limitação das penalidades a 5% do valor do contrato é adequada e proporcional para compor os compromissos financeiros assumidos pela empresa ao tempo da rescisão contratual, sobretudo aqueles relativos aos serviços de atendimento e assessoria que a recorrente alega ter disponibilizado ao réu.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.